Tribunal: TJDFT
Processo: 0760070-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ARGUMENTO NÃO APRESENTADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que o direito ao abono de permanência teria sido reconhecido em outra ação judicial envolvendo as partes. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição. Cumpre observar que nem na petição inicial nem nas razões recursais foi mencionada pela autora recorrente a existência de outra ação judicial entre as partes, na qual foi reconhecido o direito ao abono de permanência. Apenas por ocasião destes embargos é que tal fato foi apresentado, constituindo evidente inovação recursal que sequer merece ser conhecida.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.